Tribunal: TJDFT
Processo: 0762483-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso para reconhecer o direito da embargante à incorporação ad Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, referente aos períodos de 20/02/2002 a 31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/12/2013.
2. Argumentou a embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sob o fundamento de que a documentação anexa aos autos demonstram o efetivo exercício em séries de alfabetização, fazendo jus à incorporação pleiteada. Aduziu que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de alfabetização não faça jus à referida gratificação. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios, a fim de que sejam sanadas a omissão e contradição apontadas.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. Por ocasião do julgamento foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.